Tribunal: TJES
Processo: 5010446-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010446-71.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN, sem fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes já haviam sido arbitrados nos embargos à execução fiscal. O ente municipal requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários também na ação executiva, alegando a possibilidade de cumulação conforme entendimento do STJ (Tema 587).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já fixados nos embargos à execução fiscal, em respeito ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 587.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), firmou o entendimento de que é possível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a compensação entre eles.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que os embargos à execução possuem natureza autônoma e não exaurem a totalidade dos atos processuais da ação executiva, razão pela qual é cabível a fixação de honorários em ambas as ações.
5. Nos casos em que não se possa aferir o proveito econômico obtido, é possível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, como reconhecido pelo STJ em precedentes análogos.
6. O valor de R$ 500,00 revela-se proporcional e razoável, à luz da extensão dos atos processuais praticados e da inexistência de benefício econômico mensurável na presente execução,
além de atender ao limite previsto no artigo 85, §3º do CPC (tema 587 do STJ) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a cumulação de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite legal previsto no art. 85, §3º, do CPC.
2. A sentença que extingue a execução fiscal deve fixar honorários advocatícios mesmo quando já arbitrados nos embargos, por se tratarem de ações autônomas.
3. A ausência de proveito econômico mensurável na execução fiscal autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º; 924, II. CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.02.2019 (Tema 587); STJ, AgInt no REsp 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.159.981/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5010446-71.2021.8.08.0024

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
2.ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
, nos autos da
Execução Fiscal
, por ele ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou extinto o processo executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 c/c art. 156, VI, do CTN, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que estes já haviam sido arbitrados nos embargos à execução.

Em suas razões, o recorrente afirma que a ausência de fixação de honorários na sentença de extinção da execução fiscal ofende o entendimento consolidado no Tema 587 do STJ, que reconhece a possibilidade de cumulação de verba honorária tanto nos embargos à execução quanto na ação executiva. Argumenta que os embargos opostos pela parte executada não desconstituíram totalmente o crédito fiscal, mas apenas o reduziram, e que os honorários ali fixados não abrangem a presente execução.

Defende que a fixação de honorários em ambas as ações é possível, desde que observado o limite legal previsto no art. 85, §3º, do CPC, o que, segundo sustenta, foi respeitado no presente caso, uma vez que os honorários arbitrados nos embargos foram de 15% sobre o valor da condenação de R$ 10.000,00.

Requer, com isso, o provimento do recurso, a fim de que o banco executado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, de forma independente à verba fixada nos embargos à execução, respeitando-se os limites legais.

Muito bem.

Muito bem. De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado no STJ, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e embargos à execução fiscal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 587/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp.

1.520.710/SC, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019).

II ? É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

III ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Desse modo, assiste razão ao Apelante quanto a necessidade de reforma da sentença a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios na execução fiscal.

No que pertine ao valor, entendo, também com arrimo na jurisprudência do C. STJ, que a fixação dos honorários deve ser efetivada com base na equidade, haja vista que no caso dos autos o proveito econômico não é estimável.

Assim concluo pois, de fato, o proveito econômico foi em verdade obtido pelo apelado/ executado nos autos dos embargos à execução fiscal 5023364-10.2021.8.08.0024 por ele oposto, o qual foi julgado procedente para reduzir a multa aplicada nos autos do processo administrativo que originou a CDA executada.

E, nas hipóteses em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também estabelece que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no §8º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, em situação bastante semelhante à presente, decidiu o STJ:
“[...] No caso dos autos, o recurso especial das partes executadas foi provido, em parte, porque o contexto fático-processual descrito pelas instâncias ordinárias revela a necessidade de condenação da
parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, os quais, não obstante, devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, na medida em que a extinção da execução não foi provocada em razão da defesa das partes executadas, ao contrário do que ocorreu nos embargos à execução fiscal.
[...]
” (AgInt no REsp n. 2.159.981/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Dessa forma, com base na fundamentação apresentada, deve ser reformada a sentença para estabelecer os honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelado em R$500,00 (quinhentos reais) com base no art. 85, §8º, do CPC, valor este que está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado,
além de atender ao limite previsto no artigo 85, §3º do CPC (tema 587 do STJ) .

Além disso, o montante de R$500,00 revela-se justo e adequado considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Município de Vitória reformar a sentença a fim de fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).